Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-40.2016.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000675-40.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO VENANCIO DE AGUIAR - CPF: 750.407.609-06 (APELANTE), FABIO FRANCA SILVANO - CPF: 092.146.769-92 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 311,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU FALTA DE PROVAS
–
IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO MANTIDA

– 2.
PEDIDO
DE MODIFICAÇÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS FIXADAS – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA – CARÁTER SANCIONATÓRIO – NECESSIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A teor do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é típica a simples conduta de alterar com fita adesiva a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública. Precedentes.

2.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória quando a i. Defesa não logra êxito em comprovar a versão exculpatória, bem assim, quando a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos.

3.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, cumprindo frisar que eventual dificuldade ou impossibilidade no cumprimento da sanção deverá ser submetida à apreciação do Juízo das Execuções Penais, a quem compete, em momento oportuno, analisar os possíveis obstáculos e realizar as adequações que entender necessárias ao cumprimento dos encargos. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CLÁUDIO VENÂNCIO DE AGUIAR

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLÁUDIO VENÂNCIO DE AGUIAR
, em face da sentença proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
nos autos da ação penal no 0000675-40.2016.811.0027 – cód. 43570, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 311,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal; sendo a reprimenda privativa de liberdade substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos e na execução de serviços em prol da comunidade.

Nas razões recursais de ID 178105441, o apelante pugna pela
absolvição
sob dois aspectos:
atipicidade da conduta
e
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer a substituição da sanção restritiva de direitos referente à prestação de serviços à comunidade.

Em sede contrarrazões vistas no ID 178105449, a acusação rechaça os argumentos defensivos e, requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no parecer de ID 183398685
pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
CLÁUDIO VENÂNCIO DE AGUIAR

foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 311,
caput
, do CP
, porque no dia 19 de abril de 2016, por volta das 16h15min, adulterou a placa dianteira do veículo Scania R124, mediante a utilização de fita adesiva branca,
“alterando a placa ALZ-7339, transformando o número 9 em 8 para o fim de criar o falso sequencial alfanumérico ALZ-7338, cuja placa correspondente a uma motocicleta Honda CG 125 Tita KS”
(
sic
ID 178105404 – págs. 02/03).

Irresignado, insurge-se o apelante vindicando a reforma da r. sentença objurgada.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa pugna pela absolvição do acusado, sustentado tal tese sob dois aspectos: a atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

Entretanto,
nenhuma das vertentes merece prosperar.

A uma
, porque conquanto o apelante sustente que na hipótese dos autos a falsificação é grosseira e de fácil percepção, haja vista que realizada mediante a utilização de fita adesiva, a redundar na atipicidade da conduta; a jurisprudência do c.
STJ
é assente no sentido de que “
a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública
”
(AgRg no REsp n. 2.009.836/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 20/3/2023).

E,
a duas
, porque nada obstante a i. Defesa insista que a materialidade delitiva não foi atestada por laudo pericial, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que
quando a autoria e materialidade delitivas restarem comprovadas por outros meios de prova, a realização de perícia torna-se prescindível
, não havendo falar em ilegalidade ou nulidade sob esse viés (
ex vi
TJMT – N.U 0001181-15.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019).

Na hipótese, verifico que tanto a
materialidade
, quanto a
autoria
do delito previsto no art. 311,
caput
, do CP ressaem inequívocas, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante (ID 178105404 – pág. 05), termo de exibição e apreensão (ID 178105404 – pág. 09), boletim de ocorrência (ID 178105404 – págs. 18/20), termo de compromisso (ID 178105404 – págs. 30/31), além dos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução criminal.

Com efeito, consoante bem aquilatado na r. sentença objurgada, inquiridas
sob o crivo do contraditório
, as testemunhas
Ramiro Mendes da Costa Júnior

e
Emilio Cesar Figueiroa
, ambos agentes da polícia rodoviária federal, ratificaram seus relatos extrajudiciais (ID 178105404 – págs. 06/07; ID 178105404 – págs. 10/11), afirmando que estavam de serviço no dia fatídico e foram comunicados pelos funcionários da empresa Rota do Oeste que um veículo Scania/R124, placa ALZ7139 e BITREM, placas MFP5146/SC e MFP6656/SC, havia evadido da praça do pedágio sem efetuar o pagamento.

Os policiais narraram, ainda, que ao
realizarem a abordagem do veículo conduzido por
CLÁUDIO
constataram que a placa dianteira estava modificada com fita adesiva branca
, tendo
Emilio
afirmado perante o magistrado que tal prática é comumente utilizada
“para evitar radar e evasão de pedágio e, às vezes, em casos de veículos furtados/roubados
” (ID 178105435).

O réu, por sua vez, em ambas as fases da persecução criminal,
negou a autoria delitiva
, insistindo que seu veículo estava equipado com a
tag
“Sem Parar” e como trafegava em alta velocidade, passou direto pela praça de pedágio. Disse, ainda, que somente tomou conhecimento acerca da adulteração no momento em que fora abordado pela Polícia Rodoviária Federal, bem assim, que certamente alguém havia colocado a fita adesiva na placa dianteira de seu veículo
“de sacanagem”

sic
.

Verifica-se, portanto, que nada obstante a i. Defesa sustente a insuficiência de provas aptas a implicar
CLÁUDIO
na prática delitiva,
não se desincumbiu de seu ônus de apontar o suposto responsável pelas modificações ilícitas realizadas em seu veículo
, tampouco trouxe elementos de convicção suficientes à comprovação da versão exculpatória.

À vista disso, concluo pela verossimilhança da tese acusatória, a qual encontra respaldo no lastro probatório angariado durante a instrução criminal, notadamente nos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública em ambas as etapas da persecução criminal.

Oportunamente, saliento que o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que realizaram a prisão em flagrante não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório de seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Portanto, restando amplamente evidenciada a materialidade e autoria delitivas, e não tendo a i. Defesa logrado êxito em comprovar a versão exculpatória, não há falar em absolvição sob nenhuma das vertentes sustentadas nas razões recursais, tampouco em aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Destarte,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de alteração da sanção restritiva de direitos:

De outro lado, o apelante vindica a substituição da sanção restritiva de direitos pertinente à prestação de serviços à comunidade.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela i. Defesa, é certo que a substituição realizada pelo d. magistrado
a quo
, no exercício de sua atividade discricionária, observa os princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda, bem como a tríplice finalidade da pena, e constituiu inegável benefício ao agente; ainda assim, a sanção restritiva de direitos deve-lhe acarretar ônus necessário e ser correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto.

Ademais, o caráter eminentemente substitutivo alia-se à natureza jurídica autônoma das penas restritivas de direitos, de modo que, a par das penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator, devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito.

E
in casu
verifica-se que o apelante não cuidou em apresentar justificativa concreta ou efetiva prova acerca da absoluta impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, limitando-se a pleitear pela alteração da sanção por outra
“compatível com o exercício da profissão do Recorrente”
, que seria motorista de caminhão e, por isso, passaria quase a totalidade do mês viajando a trabalho (ID 178105441 – pág. 09).

Nessa ordem de ideias, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação social do apelante que lhe impeça de alguma forma a cumprir a pena imposta, ressalta-se que
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação em outra obrigação de natureza diversa
, no entanto, infere-se que esta pretensão esta deve ser direcionada ao
Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, modular o cumprimento das penas restritivas de direitos,
ex vi TJMT - N.U 0001002-87.2013.8.11.0027, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018
.

Diante desse contexto, de rigor manter a sanção restritiva de direito, conforme estipulada na sentença recorrida.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
CLÁUDIO VENÂNCIO DE AGUIAR
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024